Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713447-68.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Eguilberto Aquiles Rodrigues contra sentença (ID 77441724) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra BRB Banco de Brasília S.A., Banco Pan S.A. e Banco BMG S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Em suas razões recursais (ID 77289831), o apelante narra ter ingressado com ação judicial visando à readequação da margem consignável, sob o fundamento de ter sido ultrapassado o limite legal. Alega ter cumprido todas as determinações da decisão de emenda à inicial, pois “juntou a cópia dos contratos e retratou, de forma clara, que o objeto da demanda é a readequação da margem consignável, inclusive com planilhas de cálculos”. Requer, portanto, a cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para recebimento da inicial. O apelante informa que deixa de recolher o preparo recursal, pois beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo apelado Banco BMG S.A. ao ID 77441735, pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Contrarrazões pelo apelado Banco Pan S.A. ao ID 77441737 pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, por seu desprovimento. Requer, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Contraminuta pelo apelado BRB – Banco de Brasília S.A. ao ID 77441739, pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente foi indeferido pelo Juízo a quo, nos termos da decisão de ID 77441713. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (autos n. 0729250-94.2025.8.07.0000), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Decisão monocrática desta relatoria, proferida em 21/7/2025, recebeu o recurso com a concessão de efeito suspensivo, "(...) para determinar a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça” (ID 77441714). O processo seguiu seu curso sem o recolhimento das custas de ingresso, até que sobreveio a sentença ora recorrida. O apelante interpôs apelação em 11/9/2025, ocasião em que deixou de recolher o preparo recursal (ID 77441726). Em 17/9/2025, esta e. 7a Turma Cível julgou o agravo de instrumento, concluindo por seu desprovimento. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte agravante. 2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 5. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023. 6. O agravante aufere renda bruta equivalente a cerca de 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos, valor bem acima do estipulado na Resolução n. 271/2023 da DPDF (5 SM) e bastante superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, de se registrar que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$2.069,00 (dois mil e sessenta e nove reais) em 2024 e, no Distrito Federal, em R$3.444,66 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis reais). 7. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. 8. Se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, inviável o deferimento do benefício pretendido. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2046700, 0729250-94.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025) O acórdão transitou em julgado no dia 23/10/2025, conforme certidão acostado ao ID 77753708 dos autos 0729250-94.2025.8.07.0000, ad litteris: Certifico que o(a) acórdão de ID 76842320 transitou em julgado, pois nenhuma das partes entrou com recurso até o último dia do prazo, que foi 23/10/2025. Diante do mencionado trânsito em julgado do Acórdão n. 2046700, impõe-se o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal antes do exame da apelação. 3. Ante o exposto, com base nos arts. 99, § 7o; 290; 932, parágrafo único e 1.017, § 3o, todos do CPC, intime-se o recorrente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o recolhimento das custas de ingresso e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora